Tribunal: TJDFT
Processo: 0719283-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. INAPLICABILIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA (ART. 318-A, I, DO CPP). ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de coação no curso do processo, no qual se pleiteia o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão por ausência de dolo específico, bem como a substituição da segregação por prisão domiciliar em razão de possuir um filho de 2 (dois) anos de idade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a análise do elemento subjetivo do tipo (desconhecimento da condição de testemunha da vítima) é cabível na via estreita do habeas corpus; (ii) examinar a subsistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva; e (iii) avaliar a viabilidade de concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318, inciso V, do CPP, diante da natureza do delito imputado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de ausência de dolo específico e de desconhecimento fático sobre a situação jurídica da vítima demanda dilação probatória e revolvimento verticalizado do acervo de provas, providência incompatível com o rito de cognição sumária do habeas corpus.
4. A prática de novo crime de idêntica natureza coercitiva, apenas cinco dias após a concessão de liberdade provisória em flagrante anterior, demonstra a legalidade da prisão preventiva, visto que devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do fato e do risco real de reiteração delitiva
5. O descumprimento intencional de medidas cautelares alternativas e a prática de novo delito demonstram o manifesto descaso para com a Justiça Penal, evidenciando a total insuficiência e ineficácia das medidas previstas no art. 319 do CPP.
6. Conforme o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo no 143.641/SP e positivado no art. 318-A, inciso I, do CPP (Lei no 13.769/2018), é incabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mãe de criança menor de 12 anos quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, elementar inerente ao crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP).
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.